Tribunal: TJPA
Processo: 0004054-85.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004054-85.2005.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004054-85.2005.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE: VALE S.A.

ADVOGADOS: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/PA 133106, MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA – OAB/MG 45952, CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA – OAB/PA 132306 e GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO – OAB/SP 202022-S

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

ADVOGADO: RAFAELA MAIA MONTENEGRO DE ARAÚJO – OAB/MT 22357

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA MINERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. REDISTRIBUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, procedimento de jurisdição voluntária de autorização de pesquisa mineral, ante a perda superveniente do interesse em minerar a área, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, fixadas sobre o valor de R$ 230.000,00. Em embargos de declaração, manteve-se a condenação com base no valor indicado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão de ordem pública: (i) A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgamento do recurso é de uma das Turmas de Direito Público, em razão de a controvérsia envolver cumprimento de ato administrativo relativo à licença para pesquisa mineral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A competência para julgamento do recurso é das Turmas de Direito Público, pois a matéria diz respeito ao controle e cumprimento de ato administrativo (licença para pesquisa mineral), conforme art. 31, §1º, incisos I e II, do Regimento Interno do TJPA.

4. Reconhecimento da incompetência da 1ª Turma de Direito Privado e determinação de remessa à uma das Turmas de Direito Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Declara-se a incompetência da 1ª Turma de Direito Privado, com determinação de redistribuição do feito às Turmas de Direito Público.

Tese de julgamento: Compete às Turmas de Direito Público o julgamento de recursos que versem sobre cumprimento de atos administrativos, como a autorização para pesquisa mineral prevista no Código de Mineração.

Dispositivo relevante citado: RITJPA, art. 31, §1º, incisos I e II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
ACATAR A QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
suscitada pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, para declarar a incompetência deste colegiado e determinar a remessa dos autos à Seção de Direito Público, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VALE S.A., objetivando a reforma da

sentença (Id. 25456659) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que extinguiu sem resolução de mérito o procedimento de jurisdição voluntária de autorização de pesquisa, ante a perda superveniente do interesse em minerar a área, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, e, em julgamento de Embargos de Declaração (Id. 25456678), manteve a condenação em custas sobre o valor da causa indicado na distribuição de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Nas razões recursais (Id. 25456679) a apelante arguiu que o orçamento dos trabalhos de pesquisa não possui qualquer relação com o proveito econômico, de forma que não devem ser utilizados como base para a fixação do valor da causa, visto que o procedimento de avaliação tem o objetivo apenas de apurar, por meio de perícia judicial, os valores de renda e de eventual indenização aos superficiários dos imóveis objeto das pesquisas minerais, a fim de que seja viabilizado o ingresso do minerador nos imóveis, nos termos do Código de Mineração. Sustentou que a hipótese é de cancelamento da distribuição, sendo inaplicável a condenação em custas, visto que não foram recolhidas custas iniciais, nem foram citados os usufrutários. Afirmou que o valor da causa somente poderia ser fixado após a realização de laudo pericial e que, não havendo laudo, ante a perda superveniente do interesse processual, o valor da causa deve ser fixado no patamar mínimo. Requereu o provimento do recurso para fixar o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais), ou, alternativamente, em valor compatível com a complexidade da demanda.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

O Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro suscitou, em sessão de julgamento, questão de ordem pública referente à competência para o julgamento, que seria das Turmas de Direito Público, nos termos do voto constante no Id. 26473686.

Inicialmente, defendi que, pelo fato do
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, na petição de Id. 25456676, ter aduzido expressamente que não participa do processo na qualidade de autor ou réu, mas apenas como ente responsável por comunicar ao juízo estadual sobre a área autorizada para pesquisa mineral, não havendo interesse da referida autarquia no feito e, se houvesse, a competência para o processamento seria da Justiça Federal.

Conquanto, após análise das razões trazidas pelo Desembargador divergente, reflui no meu entendimento inicial convencido de que a matéria de fundo diz respeito às obrigações do autorizatário decorrente de um ato administrativo específico, qual seja, a licença administrativa para pesquisa mineral.

Dessa forma, importa trazer à baila disposição contida no art. 31, §1°, incisos I e II, do Regimento Interno do TJ, que dispõe
in verbis
:

§ 1° Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

(...)

I - licitações e contratos administrativos;

II -
controle e cumprimento de atos administrativos
; (negritei)

Desse modo, acompanho o voto vogal proferido pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que transcrevo a seguir:

"Na última sessão ordinária da 1ª Turma de Direito Privado ocorrida em 14/04/2025, após a leitura do voto do eminente relator, que entendeu pelo conhecimento e não provimento dos recursos, suscitei questão preliminar de ordem pública, no sentido de se reconhecer a incompetência deste órgão colegiado quanto ao julgamento dos recursos de apelação sob exame.

Em razão disso, a turma julgadora deliberou pelo adiamento do julgamento dos referidos recursos, com vistas a oportunizar ao digno relator o devido aprofundamento na análise da questão da incompetência.

O tempo é rei. E ele nos obriga a fazer as coisas da melhor forma possível; inclusive no campo da prestação jurisdicional que, embora demande celeridade, jamais deve estar dissociada das normas legais aplicáveis.

Por isso mesmo, também aproveitando desse adiamento, entendi por bem analisar, com máximo esmero, todos os elementos e as circunstâncias processuais contidas nestes dois recursos. E assim o faço:

Da teoria geral dos recursos decorre a noção da existência de correlação entre o direito de ação e o direito de recorrer. Assim como ocorre com as condições da ação, também se avalia a existência de condições para o exame da questão de mérito versada no recurso.

Em linha gerais, os meios recursais também estão submetidos a uma dupla dimensão de análise, a saber, o juízo de admissibilidade recursal e o juízo de mérito recursal. O exame dos elementos que integram cada uma dessas dimensões também deve observar uma ordem lógica e cronológica. Só se pode ingressar no juízo de mérito do recurso

após ultrapassado o regular juízo de admissibilidade da via recursal utilizada, de acordo com as questões que aí se situam.

Nesse sentido, ensina Nelson Nery Junior:

“O juízo de admissibilidade dos recursos antecede lógica e cronologicamente o exame do mérito. É formado de questões prévias. Essas questões prévias são aquelas que devem ser examinadas necessariamente antes do mérito do recurso, pois que lhe são antecedentes.

Deste gênero - questões prévias - fazem parte integrante as questões preliminares e as prejudiciais.

As preliminares são aquelas que devem lógica e necessariamente ser decididas antes, possibilitando ou não o exame dessa outra questão dependente da preliminar. A ideia central é, pois, de antecedência.

São exemplos de questão preliminar a incompetência do juízo, o exame das condições da ação etc. O juiz deve, primeiramente, decidir sobre a competência ou incompetência do juízo para, depois, examinar, por exemplo, o mérito. Da mesma forma, incumbe-lhe, antes de decidir o mérito, examinar se estão presentes as condições da ação.” grifei

Em razão disso, me parece ser incabível avançar na análise do juízo de mérito dos recursos interpostos. Em termos claros: os presentes recursos de apelação não devem ser conhecidos por esta turma julgadora, dada a existência de questão preliminar que impedem a admissibilidade imediata deles.

i. Incompetência deste órgão julgador.

Na hipótese dos autos, após a detida análise do processos, com a devida vênia do relator, mantenho o entendimento acerca da incompetência desta 1ª Turma de Direito Privado para o processamento e julgamento dos recursos.

Não impressiona o fato de que, no primeiro grau, as demandas ora analisadas (Processos os nºs. 0004054-85.2005.8.14.0028 e 0004267-50.2008.8.14.0040), tenham sido julgadas, respectivamente, pelo Juízo da 32 Vara Cível e Empresarial de Marabá e pelo Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, órgãos judiciais que possivelmente não detém competência vinculada a feitos da fazenda pública.

Tal circunstância não é relevante para definição de competência dos órgãos de segundo grau. Não há vinculação funcional da distribuição dos recursos em segundo grau com a unidade judicial de primeiro grau que julgou a respectiva ação.

A definição da competência dos órgãos fracionários do TJPA está exclusivamente disciplinada nas normas do Regimento Interno desta Corte de Justiça, o qual, aliás, possui força de lei, conforme entendimento já exarado pelo Tribunal Pleno do STF, com a seguinte ementa:

Ementa: HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA, PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. Sem prejuízo da legitima admissão regimental de específicas atuações fracionárias e unipessoais no âmbito desta Corte, o colegiado Plenário detém atribuição irrestrita para o exercício integral da competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal.

2. Os regimentos internos dos Tribunais, editados com base no art. 96,1, “a”, da Constituição Federal, consubstanciam normas primárias de idêntica categoria às leis, solucionando-se eventual antinomia não por critérios hierárquicos mas, sim, pela substância regulada, sendo que, no que tange ao funcionamento e organização dos afazeres do Estado-Juiz, prepondera o dispositivo regimental. Precedentes. 3. Por força dos artigos 21, 1, e 22, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), compete ao Relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento que, a teor do art. 305, RISTF, afigura-se irrecorrível. Especificamente no que concerne aos habeas corpus, tal proceder também é autorizado a partir da inteligência dos artigos 6º, II, “c” e 21, XI, RISTF.

[...]"

(HC 143333, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)

O ponto fulcral relativo à competência dos órgãos fracionários é distinguir que a definição de fazenda pública não equivale à noção de direito público. O termo fazenda pública não é sinônimo de direito público.

A definição jurídica de 'fazenda pública” tem relação com a fixação de competência conforme o critério em razão da pessoa (ratione persona). Nesse cenário, determinado órgão judicial terá sua competência de atuação vinculada apenas aos processos que figure como parte ente integrante da Administração Pública.

Ocorre, porém, que as normas definidoras de competência, previstas nos arts. 31, 81º e 31-A, 81º, do Regimento Interno, adotaram como critério de fixação de competência dos órgãos fracionários deste tribunal a matéria discutida no processo. É dizer: o regimento interno do TJPA fixa competência de seus órgãos colegiados fracionários em razão do assunto debatido (ratione materiae).

Justamente por isso que o regimento interno emprega a terminologia “Seção de Direito Público,” com a finalidade de reconhecer que a distribuição de competência, em segunda instância, tem três grandes áreas de incidência: Direito Público, Direito Privado e Direito Penal.

Nesse contexto, mesmo admitindo que o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) não consta como parte nos processos em questão, tal fato é completamente insignificante para afastar a competência da Seção de Direito Público como órgão responsável pelo julgamento dos recursos. A falta de interesse jurídico do referido órgão da administração pública federal não desvirtua a questão debatida no processo, que tem direta relação com matéria de direito público.

Assim sendo, é impróprio aplicar a lógica de ato normativo que fixa a competência das varas de fazenda pública em primeiro grau como critério definidor da competência dos órgãos fracionários que compõe o Tribunal de Justiça.

Mesmo que uma ação específica tramite perante o juízo de vara cível comum ou perante o juízo da vara de fazenda não há vinculação da competência, no âmbito dos órgãos fracionários deste e. Tribunal, para o julgamento do respectivo recurso interposto.

A competência das Turmas de Direito Público e das Turmas de Direito Privado é efetivamente disciplinada pelas regras do regimento interno do TJ/PA. Portanto, é possível que uma ação tramite e seja julgada por um juízo da vara cível e empresarial e os eventuais recursos interpostos sejam submetidos à competência das turmas de direito público.

A rigor, é a natureza da relação jurídica da demanda o elemento fundamental que define e vincula a competência das turmas da Seção de Direito Público ou da Seção de Direito Privado, conforme jurisprudência uníssona do Pleno deste e. Tribunal (Acórdão nº. 944186, Conflito de Competência nº. 0804251-37.2018.8.14.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 12/9/2018, publicado em 19/9/2018; Acórdão nº. 23112168, Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito nº 0812305-79.2024.8.14.0000 - Relator(a): Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES — Tribunal Pleno — Julgado em 30/10/2024; e, Acórdão nº. 8670885 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL — Nº 0801044-88.2022.8.14.0000 - Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO — Tribunal Pleno — Julgado em 16/03/2022).

Além do mais, no caso concreto, também deve-se esclarecer que os presentes procedimentos de jurisdição voluntária foram distribuídos em primeiro grau, respectivamente, em 2005 na comarca de Marabá e em 2008 na comarca de Parauapebas.

Esta circunstância temporal certamente influenciou a permanência da competência dos referidos juízos, já que na data do ajuizamento destes processos, não haveria naquelas comarcas vara com competência privativa da fazenda pública.

Em relação à comarca de Marabá, sequer há informações da existência de vara privativa da fazenda pública naquela localidade. Já no que refere à comarca de Parauapebas, a instalação da vara de fazenda pública e execução fiscal se deu com a Resolução nº. 5, de 11 de abril de 2018, contudo, nessa data o juízo da 32 Vara Cível e Empresarial de Parauapebas já havia prolatado a sentença de mérito do processo, a qual foi proferida em 24/05/2016 (Id. 18954173), ou seja, quase dois anos antes da instalação da vara privativa da fazenda.

Reconhecendo-se, dessa maneira, que o Regimento Interno tem força de lei e estabelece a fixação de competência no âmbito deste tribunal com fundamento na natureza da relação jurídica formalizada na ação sob exame (ratione materiae), cabe elucidar o que consta na causa de pedir e pedidos das ações nas quais houve a interposição dos recursos de apelação.

Ambos os processos (nºs. 0004054-85.2005.8.14.0028 e 0004267-50.2008.8.14.0040) se referem à procedimento de jurisdição voluntária de pedido de renovação de alvará de autorização de pesquisa minerária, com fundamento no art. 27, VI, do Código de Mineração (Decreto-Lei nº. 227/1967).

Ao analisar o Conflito de Competência nº. 0009031-13.2011,8.14.0028, o Tribunal Pleno do TJPA enfrentou detidamente a matéria subjacente aos procedimentos alvará de autorização de pesquisa minerária e subscreveu o voto da digna relatora, Desa. Luzia Nadja Guimarães, que considerava se tratar de um efeito próprio da intervenção do poder público na propriedade, realizado por autorizatário. Na fundamentação do voto fez-se o registro:

"[...]

A Constituição Federal de 1988, no artigo 176, 819, declara a pesquisa e a lavra de recursos minerais como atividade de interesse nacional. Tal dispositivo decorre da essencialidade de tais recursos, estratégicos para o desenvolvimento econômico do país e a União, na qualidade de proprietária e a quem compete legislar privativamente sobre o tema, manifesta com esta prerrogativa a soberania do pais sobre os seus próprios recursos.

A União deve, portanto, avaliar se há real interesse na exploração do bem mineral, buscando assim a conversão em benefícios econômicos e sociais para a coletividade, expedindo, para tanto, autorização por meio do DNPM.

Após a expedição de alvará de autorização para pesquisa, e na hipótese de seu titular não juntar informações acerca do consentimento da ocupação do terreno pelo terceiro detentor da propriedade da área, o DNPM deverá enviar ao juízo da Comarca cópia do documento, em atendimento ao disposto no Código de Mineração:

Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras:

VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca da renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D.W. P. M. dentro de 3 (três) dias dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada a jazida, cópia do referido título;

VII - Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento dessa comunicação, o Juiz mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos a que se refere este artigo, na forma prescrita no Código de Processo Civil;

[...]"

O procedimento de jurisdição voluntária do art. 27, VI, do Código Minerário versa sobre as obrigações do autorizatário decorrentes de ato administrativo específico, qual seja, a licença administrativa de pesquisa mineral, que lhe foi concedida pelo poder público (Departamento Nacional de Produção Minerária).

Assim estabelecida as circunstâncias da demanda, me parece evidente que esta se amolda às matérias previstas no art. 31, 81º, incisos I e II, do Regimento Interno do TJPA, que dispõe
in verbis
:

§ 1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

(...)

I - licitações e contratos administrativos;

II - controle e cumprimento de atos administrativos;

Na medida em que a licença de pesquisa mineral é um ato administrativo resultante de um contrato administrativo, o procedimento do art. 27, VI, do Código de Mineração constitui mero instrumento de controle e cumprimento da referida licença administrativa conferida, daí porque atrai a competência das Turmas que integram a Seção de Direito Público.

Em caso análogo, o colendo STJ declarou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SERVIDÃO MINERAL CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE, AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE EXPLORAÇÃO MINERAL. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. No presente caso, a solução da lide na origem, considerados os termos da petição inicial e da contestação, depende do prévio exame dos termos, da abrangência e da validade do contrato administrativo de servidão de lavra, matéria que atrai a competência da Primeira Seção, nos termos do art. 9, 8 1º, I e XIV, do RISTJ, a quem competirá aferir, inclusive, se houve perda de objeto do presente conflito.

2. Em processo distribuído inicialmente à Terceira Turma, envolvendo ação declaratória de servidão mineral e, como consequência, de direito real cumulado com pedido de arbitramento de indenização a ser paga pelo titular da autorização administrativa a proprietário de imóvel onde ocorrerá a exploração das jazidas, a Terceira e a Segunda Turmas do STJ foram uniformes no seguinte sentido: "Em princípio, os autos foram distribuídos à Terceira Turma da Segunda Seção, tendo decidido que, sendo o dízimo uma obrigação de direito público prevista no art. 88 do Dec. n. 62.934/1968, a competência para julgamento do feito caberia a uma das Turmas da Primeira Seção. Prosseguindo o julgamento, a Turma assentou que não há dúvida quanto a se tratar de servidão administrativa (art. 59 do Código de Mineração), matéria da competência da Primeira Seção' (REsp 213.819/PB, Relator Ministro JOAO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/4/2004, DJ 17/5/2004, p. 164).

3. Como a atividade minerária envolve outorga de ente público, a Primeira Seção tem apreciado conflitos de competência que tratam da matéria, por envolver direito público em geral e contratos administrativos. Precedentes: CC n. 152.664/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHAES, publicada em 4/9/2018, CC n. 153.817/MT, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, publicada em 3/10/2017, CC mn. 145.774/MT, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicada em 1º/4/2016, CC n. 131.453, Relator Ministro OG FERNANDES, publicada em 18/6/2014.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC n. 168.854/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.)

Assinalo, finalmente, que vários recursos de apelação cível, manejados em casos idênticos à matéria dos processos ora analisados, estão sendo julgados pelas Turmas de Direito Público. O próprio voto do digno relator apontou jurisprudência atual oriunda de órgãos da Seção de Direito Público (Apelação Cível nº 0000543-41.2007.8.14.0018, 1º Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 19/12/2019; e, Apelação Cível nº 0001998-86.2008.8.14,0024, 22 Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, DJe de 19/10/2020).

Para reforçar tal situação, também cito:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO. PERDA DO OBJETO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CRITÉRIO PROVISÓRIO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Vale S.A. contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da expiração do alvará de pesquisa mineral expedido pelo DNPM. A sentença determinou, ainda, o pagamento das custas processuais pela parte apelante. A controvérsia envolvia a avaliação de rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras abrangidas pelo referido alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo pela perda do objeto pode afastar a condenação ao pagamento das custas processuais; e (ii) estabelecer se o valor da causa deve ser reduzido para R$ 1.000,00, em vista da inexistência de apuração definitiva sobre as rendas e indenizações devidas aos superficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento das custas processuais permanece cabível mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC, sendo irrelevante a ausência de litígio ou a perda de objeto.

4. A distribuição e tramitação regular do feito geram movimentação da máquina judiciária, o que impõe o custeio das despesas processuais pela parte que deu causa à demanda.

5. Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica quando os valores definitivos a serem apurados ainda são incertos, conforme preceituam os arts. 291 e 292 do CPC vigente e o art. 16, 8 2º, do Código de Mineração.

6. A fixação inicial do valor da causa com base no orçamento de pesquisa do interessado não reflete o impacto econômico sobre os superficiários, razão pela qual deve ser ajustada provisoriamente a um montante simbólico. 7. A fixação de um valor elevado, desproporcional à realidade do procedimento, pode gerar encargos excessivos e prejudicar a acessibilidade ao Judiciário, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento de custas processuais permanece exigível mesmo em caso de extinção do processo por perda do objeto, desde que tenha havido movimentação da máquina judiciária. 2. Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica, considerando a incerteza sobre o montante econômico final, sendo vedada a vinculação ao orçamento de pesquisa minerária para tal finalidade.

(TIPA — APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA —- Nº 0006065-41.2011.8.14.0040 -— Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2a Turma de Direito Público — Julgado em 17/02/2025)

“DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL, PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

2- O fato de a Recorrente não ter se manifestado nos autos e não ter ingressado propriamente com a ação, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa, pois se

trata de jurisdição voluntária e procedimento previsto em lei.

3- E cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem.

4- Recurso conhecido e não provido, À unanimidade.”

(TIPA — APELAÇÃO CÍVEL — Nº 0000556-04.2011.8.14.0017 — Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN — 12 Turma de Direito Público — Julgado em 24/04/2023)

Igualmente: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0004008-55.2008.8.14,0040 - Relator(a): JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO — 2ª Turma de Direito Público — Julgado em 21/08/2023; APELAÇÃO CÍVEL — Nº 0000108-48.1999.8.14.0018 — Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA — 22 Turma de Direito Público — Julgado em 02/12/2019; APELAÇÃO CÍVEL — Nº 0001998-86.2008.8.14.0024 — Relator(a): JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO — 2a Turma de Direito Público — Julgado em 16/03/2020; APELAÇÃO CÍVEL — Nº 0000503-38.2007.8.14.0025 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO — 22 Turma de Direito Público — Julgado em 15/05/2023.

No mais, a fim de afastar qualquer indagação remanescente, indico que as apelações cíveis acima referida, tiveram sentenças proferidas, respectivamente, pelo: (a) juízo Cível de Parauapebas; (d) juízo da Vara Única de Curionópolis; (e) juízo da 22 Vara Cível de Itaituba; e, (f) juízo da Vara Única de Itupiranga.

ii. Conclusão.

ASSIM, com a máxima vênia ao voto do relator, divirjo de V. Exa. e entendo que a demanda proposta versa sobre matéria relacionada ao art. 31, 81º, 1 e II, do Regimento interno, razão pela qual VOTO no sentido à declarar a incompetência da 1ª Turma de Direito Privado para o processamento e julgamento dos presentes recursos, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à redistribuição perante os integrantes da Seção de Direito Público.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador"

Isto posto, declaro a
incompetência da 1ª Turma de Direito Privado para o processamento e julgamento do presente recurso, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à redistribuição perante os integrantes da Seção de Direito Público.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2025